Tribunal: TJMMG
Processo: 2000370-78.2024.9.13.0002
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000370-78.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/08/2025 Publicação: 12/08/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJMMG – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA RECORRER DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, inscrita na OAB/MG sob o n. 174.381, contra a decisão monocrática da lavra deste relator, a qual não conheceu do recurso em sentido estrito por ela manejado, por manifesta ilegitimidade recursal. A origem da presente controvérsia processual remonta à notitia criminis (Evento 1 do Processo n. 2000370-78.2024.9.13.0002) protocolada em 2 de julho de 2024 pela ora agravante, em nome próprio, por meio da qual narrou a ocorrência de fatos que, a seu ver, configurariam ilícitos penais militares e abuso de autoridade, supostamente praticados pelo 1º Ten PM Hudson Filipe Chempe e pelo Cap PM Nelson Pereira dos Santos em desfavor do então Aspirante a Oficial PM Valter Martins da Silva. O evento teria ocorrido em 11 de abril de 2023, nas dependências do 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante uma instrução semanal, oportunidade em que o referido Aspirante teria sido, segundo a noticiante, compelido a se retirar do auditório para ser submetido a uma busca pessoal em sua mochila, a qual reputou ilegal e vexatória, conduzida com o intuito de satisfazer interesse pessoal dos noticiados. Distribuído o feito à 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), o órgão do Ministério Público, em sua manifestação inicial (Evento 5), requereu a instauração de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP), com o fito de elucidar a dinâmica dos acontecimentos. A investigação foi formalizada por meio da Portaria n. 120.090/24 - RIP/CPM (Evento 27, DESP2) e, após a colheita de elementos informativos, a Solução do procedimento, exarada pela autoridade competente da Polícia Militar, concluiu pela ausência de indícios de transgressão disciplinar ou crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 militar por parte dos militares investigados, promovendo o arquivamento no âmbito administrativo (Evento 42, ANEXO4). Com base na conclusão do RIP, o Ministério Público promoveu o arquivamento da notitia criminis, fundamentando seu pleito na atipicidade da conduta dos militares noticiados (Evento 47). A promoção de arquivamento foi homologada por decisão judicial proferida pelo juiz de direito militar substituto da 3ª AJME, atuando em cooperação, o qual acolheu a tese ministerial ao assentar a ausência de tipicidade, consignando que não houve retirada forçada do militar do local, tampouco uma busca pessoal propriamente dita, mas sim um questionamento sobre o conteúdo de sua mochila, que foi prontamente exibido pelo próprio Aspirante (Evento 49). Irresignada com a decisão de arquivamento, a noticiante opôs embargos de declaração (Evento 56), que foram rejeitados por se entender que o recurso visava à rediscussão do mérito (Evento 58). Ato contínuo, interpôs recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 516, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, aduzindo, em extensa peça recursal (Evento 65, RAZRECUR1), a nulidade do procedimento por ter sido conduzido por meio de RIP e não de Inquérito Policial Militar (IPM), a parcialidade do juízo e do Ministério Público e a existência de um contexto de perseguição e outras ilicitudes na unidade militar que não teriam sido devidamente apuradas. O Ministério Público, em contrarrazões (Evento 71), pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento. Após a manutenção da decisão impugnada pelo juízo a quo (Evento 73), os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Evento 16), opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, manifestou-se pelo seu total desprovimento. Este relator, ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso em sentido estrito, proferiu a decisão monocrática ora agravada (Evento 18), na qual não conheceu do recurso. O fundamento central da decisão foi a manifesta ilegitimidade recursal da advogada, porquanto, embora tenha sido a subscritora da notitia criminis, o fez em nome próprio, não figurando como vítima do suposto delito nem como parte na relação processual penal, o que atrai a incidência do óbice previsto no art. 511 do CPPM. Contra essa decisão monocrática, insurge-se a agravante. Em suas extensas razões de agravo interno (Evento 26), sustenta, em apertada síntese, a sua legitimidade para recorrer, argumentando que, como noticiante do fato, possui interesse processual no deslinde da causa. A partir daí, a agravante dedica a maior parte de sua peça a reiterar e expandir as críticas já tecidas no recurso anterior, alegando parcialidade, perseguição, conivência com a impunidade e a utilização sistemática de procedimentos supostamente ilegais para "mascarar a verdade e proteger prováveis infratores". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A agravante anexa aos autos links para arquivos de áudio e vídeo e transcreve diálogos, buscando demonstrar um suposto contexto de perseguição e corrupção no 47º BPM, envolvendo inclusive outros militares e situações que não foram objeto da notitia criminis original. Argumenta que a decisão monocrática é nula por falta de fundamentação e por ser fruto da parcialidade deste julgador, listando processos em que litiga contra autoridades judiciárias. Invoca a Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 93, inc. IX, da Constituição da República e diversos outros dispositivos legais e princípios, pleiteando o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores. Ao final, pugna pela anulação da decisão monocrática e consequente processamento e julgamento do mérito do recurso em sentido estrito pela Câmara. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (Evento 31), opinando pelo não conhecimento do agravo interno, por absoluta impropriedade da medida processual e por ausência de previsão regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso, e, no mérito, ele deve ser desprovido. Inicialmente, aprecio a questão relativa ao não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal e regimental, suscitada pela Procuradora de Justiça. Entendo que a ausência de previsão do agravo interno em ações de natureza criminal no Regimento Interno desta Corte não possui o condão de inviabilizar o seu manejo. Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça Militar (cf. Processo n. 2000186-31.2024.9.13.0000), que tem admitido o manejo do agravo interno em matéria criminal, ainda que ausente previsão regimental expressa, em deferência aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e, sobretudo, da colegialidade, que assegura à parte o direito de ver a decisão monocrática do relator submetida à apreciação do órgão fracionário competente. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a insurgência não merece ser acolhida. A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso em sentido estrito por uma única e específica razão de ordem processual: a manifesta ilegitimidade recursal da advogada subscritora, nos termos do art. 511 do Código de Processo Penal Militar. O cerne da questão a ser dirimida por esta egrégia Câmara é estritamente técnico: a advogada que, em nome próprio, formula uma notitia criminis em favor de terceiro possui legitimidade para, também em nome próprio, interpor recurso contra a decisão judicial que homologa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a promoção de arquivamento requerida pelo Ministério Público? A resposta, à luz da legislação processual penal militar e da melhor doutrina, é inequivocamente negativa. O sistema processual penal brasileiro, comum e militar, estabelece de forma clara os sujeitos da relação processual e as condições para o exercício do direito de recorrer. A legitimidade para recorrer é um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade de qualquer recurso. Conforme dispõe o artigo 511 do Código de Processo Penal Militar, os recursos podem ser interpostos pelo Ministério Público, pelo réu, seu procurador ou defensor. A lei processual ainda estende essa legitimidade, em casos específicos, ao ofendido ou a seus sucessores, na condição de assistentes de acusação, conforme regras pertinentes. No caso em tela, a agravante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses legais. A agravante atuou, desde o início, como cidadã e profissional do direito que levou ao conhecimento da autoridade judiciária um fato que entendia ser criminoso. Tal ato, o de comunicar um suposto crime (notitia criminis), é um exercício de cidadania e um dever cívico, mas não confere ao comunicante a condição de parte processual, com todos os direitos e ônus que dela decorrem, incluindo a capacidade postulatória para manejar recursos. A decisão agravada, de forma precisa e concisa, apontou essa carência de legitimidade. A agravante, ao interpor o recurso em sentido estrito e, agora, este agravo interno, o faz em nome próprio, como se fosse titular de um direito subjetivo à persecução penal. Todavia, a titularidade da ação penal pública é exclusiva do Ministério Público, a quem cabe, com base nos elementos colhidos na fase investigatória, formar sua opinio delicti e decidir, de forma fundamentada, se há justa causa para oferecer a denúncia ou se o caso é de arquivamento. No caso em tela, o titular da ação se convenceu da atipicidade da conduta e requereu o arquivamento dos autos, homologado pelo Poder Judiciário. Esta situação jurídica sequer permite a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que o Ministério Público não se quedou inerte. Muito ao contrário, firmou sua opinião e requereu ao Poder Judiciário o arquivamento da investigação criminal. A agravante, em sua extensa peça recursal, dedica-se a atacar o mérito da investigação e da decisão de arquivamento. Questiona a validade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP), a lisura dos depoimentos, a imparcialidade das autoridades envolvidas e aponta a existência de outros fatos graves que, em sua visão, deveriam ter sido apurados. Tais argumentos, por mais relevantes que possam parecer à agravante, são absolutamente impertinentes para a análise da questão central decidida monocraticamente, qual seja, a sua falta de legitimidade para recorrer. A discussão sobre a adequação do RIP em detrimento do IPM, sobre a existência ou não de crime na abordagem realizada, sobre a suposta parcialidade dos julgadores ou sobre eventuais outros delitos cometidos por militares daquela unidade são matérias de mérito que somente poderiam ser apreciadas se o recurso tivesse superado o juízo de admissibilidade. Como não superou, e por uma razão jurídica inafastável, toda essa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 argumentação se torna um esforço vão, que desvia o foco do real e único fundamento da decisão agravada. Ademais, a agravante busca reforçar uma narrativa de perseguição e parcialidade, citando outros processos e desentendimentos que possui com autoridades judiciárias, inclusive com este relator. Tais alegações, além de não guardarem pertinência com a questão da legitimidade recursal, revelam a tentativa da agravante de transformar a análise de uma questão técnico-processual em uma arena de acusações pessoais. A imparcialidade é, de fato, um pilar do devido processo legal, mas a sua eventual quebra deve ser arguida pelos meios próprios, como a exceção de suspeição, e não como um argumento genérico para tentar conferir legitimidade a quem a lei processual não a outorga. A decisão agravada aplicou direta e objetiva de uma norma processual penal clara, prevista no art. 511 do CPPM. A alegação de que a decisão monocrática violou o duplo grau de jurisdição ou a Convenção Americana de Direitos Humanos também não se sustenta. O direito de recorrer não é absoluto e irrestrito. Ele é exercido na forma e nos limites estabelecidos pela lei, que define, entre outras coisas, quem são as partes legítimas para interpor cada recurso. Negar seguimento a um recurso interposto por quem não tem legitimidade para tal não é cercear a defesa ou violar tratados internacionais; é, ao contrário, zelar pela regularidade e pela ordem do processo, aplicando a lei de forma isonômica a todos. Em suma, a decisão monocrática não padece de qualquer vício. Está devidamente fundamentada e alinhada à legislação processual penal militar. A agravante, por não ser parte legítima na relação processual, não possui o direito de recorrer da decisão que homologou o arquivamento da notitia criminis. Sua irresignação, por mais contundente que seja, não tem o condão de subverter as regras de legitimidade recursal estabelecidas no ordenamento jurídico. Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do desembargador relator, para negar provimento ao agravo interno. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de agosto de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator